Tribunal: TRF3
Processo: 5001710-81.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2010-05-12

Inteiro teor:
549/608)

5001710-81.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001710-81.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA SILVA NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUNIOR GOMES DA SILVA - MS15596-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO OLIVEIRA SILVA NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: JUNIOR GOMES DA SILVA - MS15596-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE LUXAÇÃO DO COTOVELO COM REDUÇÃO DE MOBILIDADE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu acidente ao jogar futebol, resultando em sequela de luxação do cotovelo direito, com limitação de mobilidade. O INSS pugnou pelo conhecimento da remessa necessária e pela improcedência do pedido. O autor requereu a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível remessa necessária; (ii) saber se o autor preenche requisitos para concessão do auxílio-acidente; e (iii) definir o termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não é conhecida, pois, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, é cabível apenas quando a condenação contra a União, suas autarquias e fundações de direito público superar 1.000 salários-mínimos, o que não ocorre no caso concreto.

4. O autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991. O laudo pericial atestou sequela de luxação do cotovelo direito com prejuízos às atividades laborativas, com redução da mobilidade, exigindo esforços compensatórios para continuar trabalhando. Conforme o Tema 156/STJ, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional de mecânico. O benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991) e não se exige acidente do trabalho, bastando acidente de qualquer natureza.

5. Tendo o autor provado que não recebeu auxílio-doença e que realizou requerimento administrativo em 26/06/2020, esta - e não a data da citação - deve ser a data fixada para o termo inicial do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 342.654).

IV. Dispositivo

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem. Apelação do autor provida para fixar o termo inicial do benefício em 26/06/2020.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 18, h, § 1o, 26, I, e 86, §§ 1o a 4o; Lei no 9.528/1997; Decreto no 3.048/1999, Anexo III; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 862; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/05/2010; STJ, AgRg no REsp 342.654, Rel. Min. M.C.M., DJe 21/08/2014; STJ, Tema Repetitivo 1.105; e STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001710-81.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA SILVA NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUNIOR GOMES DA SILVA - MS15596-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JUNIOR GOMES DA SILVA - MS15596-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO OLIVEIRA SILVA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de auxílio-acidente.

A sentença (ID 293217961, f. 138-145) julgou procedente o pedido para: (1) determinar implantação do benefício com termo inicial na data da citação; (2) condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas relativas ao auxílio-acidente a contar da data da citação; (3) conceder tutela específica de forma antecipada para implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, a ser revertida em favor da autora; e (4) condenar o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 293217961, f. 155-159), argumentando que: (1) deve ser conhecida a remessa necessária a teor do artigo 496 do CPC e da Súmula 490/STJ; e (2) a conclusão do laudo médico pericial deve ser considerada para improcedência dos pedidos, diante da constatação de ausência de incapacidade laboral e da ausência do preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

Por sua vez, recorreu o autor (ID 293217961, f. 160-166), pugnando pela fixação do termo inicial do benefício na data entrada do requerimento administrativo feito em 26/06/2020.

Houve contrarrazões

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, registra-se, inicialmente, que o artigo 496, §3o, I, do CPC, estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório nas condenações contra a União, suas autarquias e fundações de direito público, em valor superior a 1.000 salários-mínimos.

No caso, embora a sentença seja ilíquida, resta claro que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, razão pela qual se afigura incorreta a submissão do presente feito à remessa necessária. Neste sentido, colaciona-se precedente desta Corte: ApCiv 5010118-05.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, DJe 12/08/2025.

A concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria encontra-se delineada no art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.528/1997:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como se observa, a legislação previdenciária estabelece que o segurado (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial) que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofrer lesão que, após consolidação, acarrete sequela, que reduza capacidade de trabalho para atividade habitual tem direito à prestação previdenciária mensal, de caráter indenizatório, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862/STJ, observada a prescrição quinquenal), independentemente da percepção de qualquer remuneração ou rendimento, vedada apenas cumulação com aposentadoria (arts. 86 e 18, h, § 1o).

É importante registrar que, embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (arts. 19 a 21), o art. 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais utiliza tal conceito para delimitar o cabimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, referindo-se, expressamente, "a acidente de qualquer natureza" e, portanto, não cabe exigir, doravante, comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado ou de nexo de causalidade neste âmbito.

O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, a teor do que revela o Tema 156/STJ:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença."

O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, exige comprovação de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique comprometimento ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que não basta provar dano à saúde do segurado, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade laborativa:

REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data de julgamento 12/05/2010: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).”

Importa realçar que o benefício é condicionado à apuração da definitividade da sequela (consolidada) e da incapacidade resultante para a atividade habitual, e não do grau de incapacitação que, mesmo leve, não obsta à concessão do auxílio-acidente, sendo exemplificativo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999, norma regulamentar da Lei 8.213/1991 (v.g.: AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025).

Acresça-se que o benefício de auxílio-acidente não exige cumprimento de carência (art. 26, I), porém, com o advento da Lei 13.846/2019, o seu beneficiário perde a qualidade de segurado se não recolher contribuições na forma da lei.

Delineados os aspectos gerais da disciplina legal do auxílio-acidente como prestação previdenciária, cumpre apreciar a demanda do caso concreto.

Na espécie, o autor narrou que sofreu acidente por queda enquanto jogava futebol, ficando com sequelas permanentes, musculatura comprometida e mobilidade do braço lesionado afetada, motivo pelo qual requereu administrativamente o benefício de auxílio-acidente em 26/06/2020 (ID 293217961, f. 20). O INSS, contudo, indeferiu o benefício em 25/08/2022 (ID 293217961, f. 35).

O autor apontou sequelas decorrentes do evento, implicando redução da capacidade laborativa e, para comprovar o alegado, acostou documentos médicos que atestam luxação, entorse, distensão das articulações e dos ligamentos do cotovelo (ID 293217961, f. 33-34).

O laudo médico pericial, em 29/06/2022 (ID 293217961, f. 68-78), concluiu que o autor possui sequela de luxação do cotovelo direito (CID T928), com data de início da doença em 25/02/2015, não existindo nexo entre doença e trabalho. Não foi provado na perícia invalidez para o exercício de atividade profissional, sendo destacado, todavia que, existem prejuízos às atividades laborativas do periciado, necessitando desenvolver esforços complementares, compensatórios e adaptativos para continuar trabalhando. Por fim, entendeu o perito que a sequela não consta na relação das situações geradoras do direito ao auxílio-acidente, conforme Decreto 3.048/1999.

Em que pese o entendimento final do perito, é importante destacar que o expert confirmou que:

A indicação de incapacidade temporária, atrelada à possibilidade de haver reabilitação, não obsta a concessão do benefício, uma vez que haja constatação sobre a definitividade da lesão e a incapacidade, ainda que reduzida, para a atividade profissional habitual.

Com relação à atividade habitual de mecânico, o perito atestou que “existem prejuízos às atividades laborativas do periciado, necessitando desenvolver esforços complementares, compensatórios e adaptativos para continuar trabalhando”, resultando, assim, na observância da exigência de causalidade e pertinência a que se refere o Tema 156/STJ.

A qualidade de segurado foi comprovada, cabendo pontuar que o benefício independe de carência, conforme estabelece o artigo 26, I, da Lei 8.213/1991.

No tocante às alegações de inexistência de acidente de trabalho ou de concausa, o artigo 86 da Lei 8.213/1991, conforme exposto na fundamentação, não mais exige que o acidente seja do trabalho, mas, ao contrário, prevê expressamente que o acidente pode ser de qualquer natureza.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações da parte autora, prova documental e pericial, demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, não sendo produzidas provas em sentido contrário pela parte adversa, que se limitou à discussão em tese da matéria.

Assim, nada colhe o recurso da autarquia ré, restando, ainda, apreciar o recurso adesivo do autor, referente à alteração do termo inicial do benefício, fixado pela sentença na data da citação.

Segundo dispõe o § 2o, do artigo 86, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente tem como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Não tendo sido este sido concedido para retroação à data da respectiva cessação, a jurisprudência respalda a fixação do termo inicial alternativo na data do prévio requerimento administrativo ou, não o havendo, na data da citação (AgRg no REsp 342.654, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/08/2014), refletindo, assim, uma preferência cronológica em conformidade com a manifestação do interesse pelo segurado e da resistência à pretensão pelo INSS.

Logo, tendo o autor comprovado que não recebeu auxílio-doença e que realizou o requerimento administrativo (ID 293217961, f. 20), esta deve ser a data fixada para a DIB, qual seja, 26/06/2020, preferencialmente à posterior citação, dado que antes configurada a resistência da ré ao acolhimento da pretensão.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação do autor.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE LUXAÇÃO DO COTOVELO COM REDUÇÃO DE MOBILIDADE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu acidente ao jogar futebol, resultando em sequela de luxação do cotovelo direito, com limitação de mobilidade. O INSS pugnou pelo conhecimento da remessa necessária e pela improcedência do pedido. O autor requereu a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível remessa necessária; (ii) saber se o autor preenche requisitos para concessão do auxílio-acidente; e (iii) definir o termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não é conhecida, pois, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, é cabível apenas quando a condenação contra a União, suas autarquias e fundações de direito público superar 1.000 salários-mínimos, o que não ocorre no caso concreto.

4. O autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991. O laudo pericial atestou sequela de luxação do cotovelo direito com prejuízos às atividades laborativas, com redução da mobilidade, exigindo esforços compensatórios para continuar trabalhando. Conforme o Tema 156/STJ, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional de mecânico. O benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991) e não se exige acidente do trabalho, bastando acidente de qualquer natureza.

5. Tendo o autor provado que não recebeu auxílio-doença e que realizou requerimento administrativo em 26/06/2020, esta - e não a data da citação - deve ser a data fixada para o termo inicial do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 342.654).

IV. Dispositivo

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem. Apelação do autor provida para fixar o termo inicial do benefício em 26/06/2020.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 18, h, § 1o, 26, I, e 86, §§ 1o a 4o; Lei no 9.528/1997; Decreto no 3.048/1999, Anexo III; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 862; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/05/2010; STJ, AgRg no REsp 342.654, Rel. Min. M.C.M., DJe 21/08/2014; STJ, Tema Repetitivo 1.105; e STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão